Tribunal: TJES
Processo: 5038460-27.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Recurso; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038460-27.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: RUTH PEREIRA ALVES

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. INCIDÊNCIA DO 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. TEMA 1241 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou procedente ação de cobrança e obrigação de fazer proposta por servidora pública municipal, professora da rede de ensino, reconhecendo-lhe o direito ao adicional de 1/3 de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias, enquanto em regência de classe.
2. O juízo de origem condenou o ente público ao pagamento das diferenças do adicional de férias dos últimos cinco anos, com atualização pelo IPCA-E e juros de mora conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, e, a partir da EC nº 113/2021, pela taxa SELIC.
3. O Município sustenta que o período excedente a 30 dias corresponde a recesso escolar, sem natureza de férias, e que a condenação viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o adicional de 1/3 constitucional incide sobre todo o período de férias do magistério municipal — 45 dias — ou apenas sobre 30 dias, conforme alegado pelo ente público.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 7º, XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988, os servidores públicos têm direito a férias remuneradas com acréscimo de um terço sobre a remuneração.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1241 da Repercussão Geral (RE 1.400.787/CE), fixou a tese de que
“o adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias”
.
7. Assim, reconhecido o direito do professor a 45 dias de férias, é indevido o fracionamento do adicional constitucional, devendo este incidir sobre a totalidade do período.
8. Mantém-se a sentença, com fundamento na jurisprudência vinculante do STF e na legislação aplicável, em consonância com o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida
Tese de julgamento:* “O adicional de 1/3 constitucional de férias incide sobre a remuneração correspondente à totalidade do período de férias previsto para o magistério, inclusive quando superior a 30 dias.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr.Rafael Dalvi Guedes Pinto.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5038460-27.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDOS: RUTH PEREIRA ALVES

SENTENCIANTE: FABRÍCIA GONÇALVES CALHAU NOVARETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. INCIDÊNCIA DO 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. TEMA 1241 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou procedente ação de cobrança e obrigação de fazer proposta por servidora pública municipal, professora da rede de ensino, reconhecendo-lhe o direito ao adicional de 1/3 de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias, enquanto em regência de classe.
2. O juízo de origem condenou o ente público ao pagamento das diferenças do adicional de férias dos últimos cinco anos, com atualização pelo IPCA-E e juros de mora conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, e, a partir da EC nº 113/2021, pela taxa SELIC.
3. O Município sustenta que o período excedente a 30 dias corresponde a recesso escolar, sem natureza de férias, e que a condenação viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o adicional de 1/3 constitucional incide sobre todo o período de férias do magistério municipal — 45 dias — ou apenas sobre 30 dias, conforme alegado pelo ente público.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 7º, XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988, os servidores públicos têm direito a férias remuneradas com acréscimo de um terço sobre a remuneração.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1241 da Repercussão Geral (RE 1.400.787/CE), fixou a tese de que
“o adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias”
.
7. Assim, reconhecido o direito do professor a 45 dias de férias, é indevido o fracionamento do adicional constitucional, devendo este incidir sobre a totalidade do período.
8. Mantém-se a sentença, com fundamento na jurisprudência vinculante do STF e na legislação aplicável, em consonância com o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida
Tese de julgamento:* “O adicional de 1/3 constitucional de férias incide sobre a remuneração correspondente à totalidade do período de férias previsto para o magistério, inclusive quando superior a 30 dias.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
RUTH PEREIRA ALVES
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
. Sustenta a autora ser professora da rede municipal de ensino e que, contrariando a legislação regente do magistério e a Constituição Federal, o requerido remunera a gratificação de férias (terço constitucional) considerando apenas o período de 30 (trinta) dias, e não os 45 (quarenta e cinco) dias efetivamente gozados.

Pugna, assim, pelo reconhecimento do direito ao adicional calculado sobre a totalidade das férias (45 dias), com o pagamento das diferenças retroativas observada a prescrição quinquenal, bem como das parcelas vincendas.

Contestação ao ID 15605576.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15605579), nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para:

(i) Declarar o direito da requerente ao recebimento do adicional de 1/3 de férias calculado sobre os 45 dias de férias anuais, enquanto permanecer em regência de classe; (ii) Condenar o Município de Vila Velha ao pagamento das diferenças do adicional de 1/3 de férias dos últimos cinco anos, respeitando o prazo prescricional quinquenal; (iii) Determinar que os valores sejam corrigidos monetariamente desde a data em que deveriam ter sido pagos, atualizada, na forma legal, com a incidência de correção monetária, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e de juros de mora a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da poupança, previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Entretanto, a partir da data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/21 (09/12/2021), tendo em vista o disposto no seu art. 3º, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora.

Irresignado, o Município de Vila Velha interpôs Recurso Inominado (ID 15605580). Alega, em síntese, que os professores gozam de apenas 30 dias de férias, sendo os outros 15 dias caracterizados como "recesso escolar" de natureza jurídica distinta. Sustenta, ainda, ofensa aos princípios da separação dos poderes e da legalidade.

Contrarrazões apresentadas ao ID 15605583, pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito. Adianto, desde logo, que
a sentença objurgada não merece reparos
.

O cerne da controvérsia reside no direito da autora, na qualidade de professora da rede pública municipal, de perceber o terço constitucional de férias sobre o período integral de 45 (quarenta e cinco) dias estabelecido na legislação de regência.

A Constituição Federal, em seus arts. 7º, XVII, e 39, §3º, garante aos servidores públicos o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente ao tentar diferenciar "férias" de "recesso" para fins de cálculo do adicional, tal tese confronta diretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Ao apreciar o
Tema 1241 (RE 1400787)
, a Suprema Corte fixou a seguinte tese, de observância obrigatória:

TEMA: 1241 - Direito a percepcao do terco constitucional de ferias calculado sobre todo o periodo estabelecido pela legislacao de regencia para gozo de ferias, ainda que superior a trinta dias anuais. TESE: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. RE 1400787, MINISTRA PRESIDENTE, aprovada em 16/12/2022.

O Acórdão que ensejou tal tema foi o seguinte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL.FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE TODO O PERÍODO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.400.787 CEARÁ RELATORA : MINISTRA PRESIDENTE, Publicação 03-03-2023).

Conforme se extrai do acórdão paradigma, se a legislação de regência do magistério estabelece um período de descanso superior a 30 dias, o abono constitucional deve incidir sobre a totalidade desse tempo, independentemente da nomenclatura que o ente público tente conferir ao período excedente.

Portanto, sendo incontroverso que a legislação municipal assegura 45 dias de descanso anual à docente em regência de classe, o terço constitucional deve incidir sobre a integralidade deste período.

Dessa forma, a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autorizado pelo
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno o Município recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator
a
,

Apresento divergência no caso.

Diferentemente do que ocorre com os professores Estaduais, a Legislação do Município de Vila Velha, prevê, expressamente, que o período de férias é de apenas 30 (trinta) dias, na forma do art. 48, caput, da LCM n. 019/2011.

Apesar de o parágrafo único conceder mais 15 (quinze) dias de recesso, este não possui a qualidade de férias, ainda mais que vinculado ao Calendário Escolar Oficial (ou seja, pode não acontecer, como no caso em que o calendário restar comprometido, com a ocorrência de greves) tendo o legislador ordinário municipal estabelecido claramente que as férias seriam de apenas 30 (trinta) dias.

Dessa forma, ocorre o distinguish em relação ao estabelecido no Tema 1241 do STF, que também prevê a questão sob a ótima exclusiva das férias, não computando outros períodos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.